Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGADO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DENÚNCIA DO CONTRATO. COBRANÇA LEGÍTIMA REFERENTE À PERÍODO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.
2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
3. O débito objeto dos presentes autos se reporta a período anterior ao pedido de cancelamento formulado pela Ré, razão pela qual a cobrança se mostra legítima.
4. Recurso improvido.